Tribunal: TJMT
Processo: 1022619-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022619-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), JOANA JOSE DA SILVA - CPF: 631.009.161-15 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022619-50.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1022619-50.2025.8.11.0000

Agravante:

Município de Cuiabá-MT.

Agravados:
Joana José da Silva e
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TRATAMENTO DE BAIXO CUSTO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ente público municipal contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de suplementação alimentar em favor da autora agravada. O município agravante alega que o fornecimento seria de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de média ou alta complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o fornecimento de suplementação alimentar prescrita por profissional da saúde compete exclusivamente ao Estado ou se pode ser imposto solidariamente ao Município de Cuiabá-MT, considerando o custo envolvido e o dever constitucional à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A saúde é direito de todos e dever comum dos entes federativos, conforme artigo 196 da Constituição Federal, que impõe obrigação solidária para assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços necessários.

4.

A divisão de competências entre os entes federativos, prevista nos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 198, inciso I, da Constituição Federal, não exclui a responsabilidade solidária em demandas judiciais voltadas à efetivação de direitos fundamentais.

5.

O fornecimento de suplemento alimentar enteral, conforme os orçamentos acostados aos autos, possui custo reduzido, não se tratando de tratamento de média ou alta complexidade, o que impede o afastamento da obrigação do ente municipal.

6.

A jurisprudência pátria reconhece que, sendo o direito à saúde de natureza fundamental, e estando demonstrada a necessidade do tratamento e a viabilidade do fornecimento, é devida a prestação por qualquer dos entes federados, conforme o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de suplementação alimentar enteral de baixo custo é obrigação solidária entre os entes federativos e pode ser exigido judicialmente do Município, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

2.

Não demonstrada a incapacidade do município em cumprir a decisão judicial, não há razão para afastar sua responsabilidade pelo fornecimento de insumos médicos básicos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 6o, 23, II; 30, VII; 37, caput; 196; 198, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1001003-81.2022.8.11.0078, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 28.02.2023, DJE 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022619-50.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1022619-50.2025.8.11.0000

Agravante:

Município de Cuiabá-MT.

Agravados:
Joana José da Silva e
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
do
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Decisão agravada (processo n.o 1007216-15.2025.8.11.0041 – Id.
197578826
):
concedeu a tutela de urgência postulada, a fim de determinar que o município agravante e o Estado de Mato Grosso assegurem à agravada
,
suplementação alimentar ISOSOURCE 1.5 OU TROPHIC 1.5 OU NUTRI ENTERAL 1.5 OU FRESUBIN ENERGY 1.5 OU ISOSOURCE SOYA 1.2, além dos frascos para dieta enteral e equipo gravitacional, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica.

Agravo de Instrumento
: sustenta que a responsabilidade pelos fornecimento em questão não é do município agravante, uma vez que os tratamentos de alta complexidade incumbem ao Estado de Mato Grosso. Assim, pugna pela revogação da tutela de urgência concedida, ou, alternativamente, que seja determinado o cumprimento da obrigação pelo ente público estadual.

Decisão Liminar (
Id.

299365374
)
: indeferiu o pedido liminar.

Contrarrazões
da autora
(Id. 306467889
):

pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
não apresentadas.

Sem informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

310917892
):
opina pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022619-50.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1022619-50.2025.8.11.0000

Agravante:

Município de Cuiabá-MT.

Agravados:
Joana José da Silva e
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.o 1007216-15.2025.8.11.0041 em trâmite no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT, com objetivo de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

A decisão combatida determinou que o município agravante e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, assegurem à agravada o fornecimento de suplementação alimentar ISOSOURCE 1.5 OU TROPHIC 1.5 OU NUTRI ENTERAL 1.5 OU FRESUBIN ENERGY 1.5 OU ISOSOURCE SOYA 1.2, além dos frascos para dieta enteral e equipo gravitacional, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica.

O agravante sustenta que compete exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a disponibilização do tratamento pleiteado, defendendo que ele não se inclui na atenção básica de saúde, não se enquadrando, portanto, nas competências atribuídas ao Município.

Alega que o tratamento é de médio/alto custo e o seu fornecimento pelo ente municipal causará lesão grave e de difícil reparação ao orçamento do município agravante.

Por esses fatos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, que seja reformada a decisão liminar no processo de origem, direcionando o cumprimento da obrigação ao ente público estadual.

Da análise detida dos autos, verifica-se não haver controvérsia acerca do direito da autora agravada em receber o suplemento alimentar deferido no processo de origem
.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6o da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

A Constituição, em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação, a primeira a responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, em sequência, pela União. E a segunda responsabilidade se refere ao comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competência tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

Entretanto, no caso dos autos, a despeito de o município agravante asseverar que o tratamento é de incumbência do Estado de Mato Grosso
,
observa-se que a disponibilização de suplementação alimentar é de baixo custo, conforme se observa pelos orçamentos carreados à inicial
.

Diante disso, no presente caso, não há como afastar a responsabilidade do município, tampouco direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- É obrigação do Estado e dos Municípios assegurarem às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à consulta necessária ao tratamento de saúde.

2- É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da consulta necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3- O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização de consulta com médico ortopedista e traumatologista.

4- Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001003-81.2022.8.11.0078, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2023)”.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para
manter a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025